Tribunal: STF
Processo: Pet 12828
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Manifesta a inadmissibilidade do recurso.



    Na decisão ora agravada, consignei que o peticionante – Wagner Ricardo Antunes Filho – sequer instruíra o traslado com a prova da interposição de recurso extraordinário, condição idônea à abertura de instância no Supremo Tribunal Federal. E o fiz nesses termos (eDoc 47):



    A competência jurisdicional para apreciação do pedido de efeito suspensivo se vincula à fase de tramitação do correspondente recurso extraordinário. Eis a dicção do Código de Processo Civil a esse respeito:



    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    (...).



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;



    II - ao relator, se já distribuído o recurso;



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.



    Na inicial, o requerente sequer alude à interposição de um recurso extraordinário que autorizasse a inauguração da competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, circunstância que torna aplicável na espécie o comando contidos nos enunciados 634 e 635, ambos da Súmula:



    Enunciado 634. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que não ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.



    Enunciado 635. Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente de seu juízo de admissibilidade.



    Tampouco o número de processo na origem indicado na inicial (0007395-79.2011.8.26.0318) recupera algum recurso já distribuído ao Supremo Tribunal Federal, circunstância que evidencia não haver sido sequer inaugurada a sua competência.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço incompatível com o dever de boa-fé, norma fundamental do processo civil (art. 4º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Pretendendo infirmar aquele fundamento, o requerente aponta a peça 16, a qual, todavia, se limita a identificar a interposição de um recurso extraordinário ocorrida no ano de 2020; e a peça 20, que mostra apenas a primeira lauda de um agravo em RE supostamente manejado nos autos do processo 0007395-79.2011.8.26.0318 – o mesmo que havia eu utilizado em pesquisa anterior, conforme anotei na decisão ora impugnada.



    O risco de perecimento do direito invocado em razão do decurso do tempo, próprio ao efeito suspensivo que se pretende obter, demanda a interposição contemporânea de um recurso extraordinário, circunstância que não se verifica, por óbvio, na hipótese dos autos.  



    Tal o contexto, a deficiência das razões recursais atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo e, portanto, autoriza o seu não-conhecimento por decisão monocrática, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.



    Saliento que manejar pedido manifestamente improcedente com o desiderato de postergar a obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva ressai incompatível com o dever de boa-fé exigível de todos que participam do processo (arts. 5º e 6º da Lei Adjetiva).



    Portanto, evidente a natureza protelatória do presente agravo, se mostra cabível a aplicação de multa, conforme previsto no inciso VII do art. 80 do Código de Processo Civil.



    Em face do exposto, não conheço do agravo interno (eDoc 52).



    Aplico multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (caput do art. 81 do CPC).



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente